Tribunal: TJBA
Processo: 8000574-47.2022.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000574-47.2022.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO

APELADO: ELIELSON ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
ALESSANDRA LONGUINHO ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MORA DESCARACTERIZADA. PAGAMENTO ANTERIOR À CITAÇÃO. EMISSÃO DE BOLETOS PELO CREDOR. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em sede de embargos à execução, em que o embargante alegou a inexequibilidade do título executivo extrajudicial em virtude da quitação do débito antes mesmo da citação. Consta dos autos que a instituição financeira ajuizou ação de execução em 27/10/2021 por inadimplência em uma prestação, mas, antes da citação, aceitou o pagamento da parcela vencida — quitada em 23/12/2021 — além das parcelas subsequentes, por meio da emissão de novos boletos. Comprovada a regularização da mora antes da citação, o juízo de origem reconheceu a inexigibilidade do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento da parcela vencida antes da citação descaracteriza a mora e, consequentemente, a exigibilidade do título; (ii) estabelecer se a conduta do credor ao emitir boletos após o ajuizamento da ação configura comportamento contraditório vedado pelo princípio do
venire contra factum proprium
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento da parcela vencida antes da citação, mediante anuência do credor e emissão de novos boletos, descaracteriza a mora do devedor, tornando inexigível o título executivo.

4. A atuação do credor, ao aceitar a regularização do débito por via administrativa após o ajuizamento da execução, revela conduta contraditória, vedada pelo princípio do
venire contra factum proprium
, que decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual (CC, art. 422).

5. A emissão de boletos para quitação das parcelas vencidas e vincendas gera no devedor legítima expectativa de continuidade da relação contratual, implicando renúncia tácita aos efeitos do vencimento antecipado.

6. A jurisprudência pátria tem reconhecido que, uma vez descaracterizada a mora em razão da conduta do credor, a execução deve ser extinta por ausência de pressuposto material de validade.

7. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios quando o recurso é integralmente desprovido, à luz do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O pagamento da dívida antes da citação, com a anuência do credor e emissão de novos boletos, descaracteriza a mora e torna inexigível o título executivo.

2. O credor que aceita o pagamento das parcelas vencidas após o ajuizamento da execução e emite boletos para esse fim adota conduta contraditória, vedada pelo princípio do
venire contra factum proprium
.

3. A atuação contraditória do credor gera no devedor a legítima expectativa de continuidade do contrato e implica renúncia tácita ao vencimento antecipado.

4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando o recurso é desprovido, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000574-47.2022.8.05.0244
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada ELIELSON ALVES DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .